Tribunal: TJMT
Processo: 0018450-17.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018450-17.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), WAGNER TARGINO DOS SANTOS - CPF: 026.991.621-08 (APELADO), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESUMIDA VÁLIDA. ENDEREÇO DESATUALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução no 0018450-17.2014.8.11.0002, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono de causa, e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A apelante alega inexistência de abandono, ausência de intimação pessoal válida e indevida condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, curadora especial do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abandono da causa por parte da exequente, justificando a extinção do processo sem julgamento do mérito; e (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo quando a Defensoria Pública atua como curadora especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal do autor para suprir omissão, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, e essa intimação presume-se válida quando realizada no endereço constante dos autos, conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC.

A parte autora tem o dever processual de manter seu endereço atualizado nos autos, nos termos do art. 77, V, do CPC, sendo legítima a presunção de validade da intimação que não foi recebida em razão de mudança de endereço não comunicada.

A ausência de manifestação da parte autora após intimação frustrada, sem atualização do endereço nos autos, configura abandono da causa e autoriza a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos de extinção por abandono da causa, é expressamente prevista no art. 485, §2o, do CPC, sendo aplicável mesmo quando a Defensoria Pública atua como curadora especial, independentemente do princípio da causalidade.

A majoração dos honorários em grau recursal está autorizada pelo art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da parte autora para suprir omissão processual presume-se válida se realizada no endereço constante dos autos, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC.

A ausência de atualização do endereço pelo autor impossibilita a alegação de nulidade da intimação frustrada e autoriza a extinção do feito por abandono da causa.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida na hipótese de extinção por abandono da causa, ainda que a Defensoria Pública atue como curadora especial.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 77, V; 85, §§2o e 11; 274, parágrafo único; 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 0002405-48.2013.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2025; TJMG, AC 10079062887009001, Rel. Des. Mota e Silva, 18a Câmara Cível, j. 07.11.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 0018450-17.2014.8.11.0002

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - DESENVOLVE MT
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Execução no.
0018450-17.2014.8.11.0002
,
movida em face de WAGNER TARGINO DOS SANTOS
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono de causa
. Por consequência,
conden
ou a exequente
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(ID
321121378
)
.

Irresignad
a
,
a
exequente/
apelante sustenta, em síntese, que: (i) não houve abandono de causa, pois sempre atendeu e procedeu com todas as diligências que lhe cabiam durante o trâmite processual; (
ii
) não foi devidamente intimada para dar andamento ao feito, conforme exige o art. 485, §1o do CPC; (
iii
) não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nomeada curadora especial do executado, em razão do princípio da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à propositura da ação ao não adimplir com suas obrigações
(ID
321121379
)
.

O executado/apelado apresentou c
ontrarrazões,
por meio
da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID
321121383
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de abandono da causa pela parte autora e à consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Contudo, a tentativa de intimação restou frustrada, tendo o AR retornado com a informação
“
mudou-se
”
(ID
321121376
).

O art. 485, III, do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando
“
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”
.

Por sua vez, o
§1o do mesmo dispositivo determina que, nessa hipótese,
“
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

No caso em análise, verifica-se que houve tentativa de intimação pessoal da parte autora no endereço constante dos autos, a qual restou infrutífera em razão da mudança de endereço da Apelante, sem a devida comunicação ao juízo.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC, segundo o qual
“
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”
.

Ressalte-se que, nos termos do art. 77, V, do CPC, constitui dever das partes
“
declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
”
.

Assim, tendo em vista que a Apelante não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante do processo, ainda que não recebida pessoalmente pela interessada, caracterizando-se o abandono da causa.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...].

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A intimação pessoal da parte autora para suprir omissão processual presume-se válida se realizada no endereço constante nos autos, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC
.

2. A
ausência de atualização do endereço pelo autor impossibilita a alegação de nulidade da intimação frustrada e autoriza a extinção do feito por abandono da causa
.
[...].
(N.U 0002405-48.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025)
.

APELAÇÃO - AÇÃO BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL - ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS - OBRIGAÇÃO DAS PARTES DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO - ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Tendo em vista que a autora foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, mas não o fez, está caracterizado o abandono da causa, razão pela qual a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe.
De acordo com o
art.
274, parágrafo único do CPC, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos ainda que não recebida pelo interessado. Isso porque, nos termos do art. 77, inciso V do CPC, é obrigação das partes manter o endereço
atualizado
.

(TJ-MG - AC: 10079062887009001 Contagem, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 07/11/2017, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2017)

Quanto à condenação em honorários advocatícios, o §2o do art. 485 do CPC é expresso ao determinar que, na hipótese de extinção por abandono da causa (inciso III),
“
o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado
”
.

Assim, tendo sido a ação extinta por abandono da causa, é devida a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, independentemente da aplicação do princípio da causalidade, pois há previsão legal específica para a hipótese.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025